Tribunal: TJDFT
Processo: 0724979-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. REPASSE DE DADOS PESSOAIS PELO CLIENTE. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NOS SISTEMAS DE CONTROLE. AUSÊNCIA DE DETECÇÃO DE FRAUDES. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Evidenciando-se que ambas as partes concorreram para os danos experimentados – o autor, por ter fornecido código secreto (QRCODE) e dados pessoais; o réu, porque, a despeito de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, não impediu as transações que, ante suas características, valores e cronologia, apontavam, de forma clara, a existência de fraude – devem suportar, de forma igualitária, os danos sofridos pelo demandante. Precedente.
2. São indevidos danos morais se o autor contribuiu ativamente para a concretização do fortuito que lhes deu causa.
3. Apelação parcialmente provida.